Tribunal: TJES
Processo: 0002346-83.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002346-83.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA

APELADO: LUCIENE VICTOR OLIVEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO NO PRODUTO APRESENTADO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL E LEGAL. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, “O prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) não corre durante o período de garantia contratual, em cujo curso o veículo foi, desde o primeiro mês da compra, reiteradamente apresentado à concessionária com defeitos” (REsp n. 547.794/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 22/2/2011).
2.
Restou devidamente comprovado nos autos que o produto apresentou defeito dentro do prazo de garantia e que a fabricante, por intermédio de seu posto autorizado no Município de Guarapari, autorizou a troca do produto, não havendo que se falar em decadência do prazo de reclamação da consumidora, tampouco em desconhecimento do Apelante quanto ao defeito do produto.
3.
Levando em consideração as peculiaridades do caso concreto e a dupla finalidade do instituto, bem como a reiterada jurisprudência deste Tribunal sobre o assunto, entendo que o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra excessivo, atendendo ao objetivo da norma, qual seja, de punir o agente causador do dano, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002346-83.2018.8.08.0004

APELANTE: COLOR VISÃO DO BRASIL INDÚSTRIA ACRÍLICA LTDA

APELADA: LUCIENE VICTOR OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “
Ação
Ordinária
”
ajuizada por
Luciene Victor Oliveira
em
desfavor de Alves e Nunes Ltda ME e Color Visão do Brasil Indústria Acrílica Ltda.

Narra a Autora que na data de 14/03/2017 adquiriu uma máquina de lavar da marca Colormaq (segunda requerida) no estabelecimento comercial da primeira requerida; todavia, após uma semana de uso o produto teria apresentado defeito.

Afirma que ao se dirigir à loja foi orientada a levar a máquina de lavar na assistência técnica da fabricante, localizada no Município de Piúma, onde foram trocadas algumas peças.

Após devolvido o produto à consumidora, esta afirma que o problema persistiu, tendo sido orientada novamente a levar a máquina de lavar à assistência técnica, dessa vez no Município de Guarapari. Alega que novamente foi determinada a troca de algumas peças, mas o produto continuou apresentando o mesmo defeito.

Narra que retornou à assistência técnica localizada no Município de Guarapari, onde o responsável técnico determinou o recolhimento do produto e disse à consumidora que a mesma deveria dirigir-se à loja da primeira requerida para retirar uma nova máquina de lavar. Seguindo a orientação, afirma que foi à loja, todavia não lhe foi entregue um novo produto.

Em primeira instância o MM Juiz de piso julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para

condenar as requeridas:
(i)
“
a procederem à devolução do valor pago pelo produto defeituoso
” e
(ii)
ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais (fls.
170/184
) a Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que somente tomou conhecimento do defeito do produto após expirado o prazo de garantia legal e contratual. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais, por entender desproporcional.

Destaco, de início, que por ocasião da Decisão de fls. 120/121 foi determinada a inversão do ônus da prova em primeira instância.

No presente caso, o produto defeituoso foi adquirido em
14/03/2017
e, conforme informado pela própria Apelante, possuía a garantia contratual de 09 (nove) meses, que se findou em 14/12/2017.

De acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, “
O prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) não corre durante o período de garantia contratual, em cujo curso o veículo foi, desde o primeiro mês da compra, reiteradamente apresentado à concessionária com defeitos”
(REsp n. 547.794/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/2/2011, DJe de 22/2/2011).

Desta forma, na esteira da jurisprudência acima colacionada, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, somente iniciou-se em 14/12/2017 (após o fim do prazo de garantia contratual), tendo findado em
14/03/2018
.

Consta dos autos documento atestando que, na data de
05/02/2018
, ou seja,
dentro do referido prazo
, o responsável técnico do posto autorizado da segunda requerida em Guarapari (Help Manutenção) emitiu a seguinte declaração: “
Declaro o recolhimento da lavadora Colormaq da consumidora Luciene Victor Oliveira, pois o produto iria ser trocado pelo fabricante, na data de 05/02/2018, o fabricante tinha autorizado a troca em loja
” (fl. 116).

Desta forma, restou devidamente comprovado nos autos que o produto apresentou defeito dentro do prazo de garantia e que a fabricante, por intermédio de seu posto autorizado no Município de Guarapari, autorizou a troca do produto, não havendo que se falar em decadência do prazo de reclamação da consumidora, tampouco em desconhecimento do Apelante quanto ao defeito do produto.

Quanto aos danos morais arbitrados na sentença, entendo que os mesmos restam plenamente caracterizados na hipótese, pois o defeito interno do produto frustrou a legítima expectativa da consumidora quanto à utilização e à fruição do bem; além disso, o produto foi levado para postos autorizados da fabricante por três vezes, sem que fosse solucionado o problema.

Conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, em hipótese similar à dos presentes autos (mas envolvendo outro tipo de produto), “
configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido”
(STJ. AgInt no AREsp 821945/PI. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Data do Julgamento 23/06/2016).

Por fim, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto e a dupla finalidade do instituto, bem como a reiterada jurisprudência deste Tribunal sobre o assunto, entendo que o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra excessivo, atendendo ao objetivo da norma, qual seja, de punir o agente causador do dano, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento provimento do presente recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), a serem suportados pela Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento